Tribunal: TJES
Processo: 5002764-18.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-18.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILSON EGGERT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002764-18.2024.8.08.0038
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
NILSON EGGERT

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de publicação da sentença

não merece acolhimento. Ainda que se sustente a ausência de publicação formal, verifica-se ciência inequívoca da decisão, tanto que o recorrente interpôs recurso devolvendo integralmente as matérias de mérito, o que afasta qualquer prejuízo processual. A reabertura de prazo, na hipótese, seria medida meramente protelatória, incompatível com a celeridade que rege os Juizados Especiais. Rejeita-se a preliminar.

2. O conjunto probatório revela a ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário do recorrido vinculados a cartão de crédito consignado cuja contratação não restou comprovada. Os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor para a adesão ao produto específico discutido, tampouco afastam a divergência entre o instrumento juntado e a realidade fática dos descontos efetuados.

3. A relação é de consumo, impondo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a adequada informação prestada, o que não ocorreu. Diante da ausência de prova válida do vínculo, os descontos mostram-se indevidos, legitimando a restituição em dobro das quantias descontadas, com a compensação do valor creditado ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

4. Quanto aos danos morais, a conduta ultrapassa o mero dissabor, pois a subtração reiterada de valores de benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor e viola direitos da personalidade. O quantum fixado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem excessos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)